Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 53, I, “B”, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL, SEM FILHOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A ação de divórcio tem regra de competência prevista no art. 53, I, do CPC, no sentido de ser competente o foro: “a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.

2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da ação em comento (no foro do domicílio da autora – Núcleo Bandeirante/DF), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.

3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento para o processamento dos autos no

Juízo Suscitante, porquanto a vontade da

parte autora não pode suplantar a regra do juiz natural, especialmente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a

parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição do Núcleo Bandeirante (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ.

4. Cabe ao réu (ainda domiciliado no Riacho Fundo/DF, além de ser o último domicílio do casal), se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.